Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-81.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. PENHORA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. CESSIONÁRIA QUE NÃO FIGURA NA CADEIA REGISTRAL DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.

1. A decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial determinou a penhora de direitos sobre o bem (e não a propriedade do imóvel), que foi o que igualmente constou no respectivo edital do leilão.

2. E exatamente como definido na sentença recorrida, “a carta de arrematação, no presente caso, não é título hábil à transferência da propriedade registral em favor do impugnante, uma vez que extrapola o negócio jurídico celebrado nos autos da Ação de Execução. Se a devedora não era proprietária, e este fato era de conhecimento do juízo, do credor e do arrematante, não houve alienação dos direitos de propriedade sobre o imóvel” (ID 30623768, pp. 3 e 4)

3. Recurso conhecido e desprovido.